Tribunal: TJDFT
Processo: 0759527-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. APROVAÇÃO DE CONTAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A POSSÍVEL SALDO EM FAVOR DO CURADOR. PARECER TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTATAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO.

1. A prestação de contas deve observar o melhor interesse do incapaz e as especificidades do caso concreto. Não havendo controvérsias acerca do bem-estar do incapaz, o julgamento das contas prestadas deve se pautar pelo princípio da razoabilidade e do melhor interesse do interditado, o que fora considerado na origem.

2. Segundo exegese do art. 1774 do Código Civil, devem ser aplicadas à curatela as mesmas disposições concernentes à tutela, com as alterações dos artigos seguintes (art.1775 e ss.). O art. 1.760 do Diploma Material, por sua vez, determina que serão computadas como crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao tutelado, e que “o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas” (art.1762 do CC), de sorte que viável reconhecer saldo em favor do curador, hipótese da lide, conforme parecer técnico ministerial.

3. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.